Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. ALTA HOSPITALAR. COBERTURA. AFASTADA. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde a indenizar moralmente os autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade da negativa do plano de saúde no custeio da internação hospitalar ou domiciliar no prazo de carência, bem como a possível repercussão moral em razão da negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O apelado não pode se valer das contrarrazões com o intuito de reformar ponto da sentença quando não interposto o recurso adequado. Pedido de reforma da sentença não apreciado por inadequação da via eleita.
3. Em atenção ao princípio da congruência o magistrado só pode proferir julgamento dentro dos limites estabelecidos na lide, ou seja, deve se limitar à causa de pedir e ao pedido feito pelas partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC.
3.1. Configura error in procedendo, análise incompleta das razões das partes, configurando julgamento citra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.
4. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
5. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear a continuidade da internação do beneficiário em razão do período de carência.
6.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
6.2. No caso em análise, incontroversa a urgência capaz de mitigar a cláusula de carência no momento da internação. Contudo, a partir do momento em que há indicação de alta hospitalar, não pode o plano de saúde ser obrigado a custear a manutenção da internação ou a internação domiciliar.
7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.
7.1. Apesar das alegações das aflições sofridas, no caso em tela, legítima a negativa, além disso, a paciente não foi desospitalizada, assim, não se verifica qualquer ação ou omissão ilegítima do plano de saúde. Assim, ausente qualquer ilícito, o pedido de danos morais deve ser julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido em contrarrazões não conhecido. Suscitada preliminar de ofício. Sentença cassada. Aplicada teoria da causa madura. Pedidos julgados improcedentes. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 997, §§1o e 2o, 1.009, 141, 492, 1.013, §3o, II. Lei no 9.656/98, art. 12, V, “b”, 35-C. CC, art. 884 e 886. CF, arts. 1o, III, 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1744433 da Relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível. Acórdão no 1943207 da Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. Acórdão no 1887620 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1902325 da Relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível.